Tribunal: STF
Processo: RE 162931
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. Uma vez constatada a inexistência de contribuição, visando benefícios de previdência privada fechada, por parte dos prestadores de serviço, cumpre, conforme reiterados pronunciamentos do Supremo, reconhecer o direito à imunidade tributária.